Tribunal: STF
Processo: RE 94152
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
EMBARGOS DO EXECUTADO. INAPLICAVEL O ART-191 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
O PRAZO PARA EMBARGAR EXECUÇÃO E DE DEZ (10) DIAS, POUCO IMPORTANDO
A EXISTÊNCIA DE OUTROS EXECUTADOS COM PROCURADORES DIFERENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.